Tribunal: STF
Processo: ARE 1327664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2012 - Alegação de que o imóvel não está localizado em área urbana, tampouco é beneficiado pelos melhoramentos previstos no art.32, §1º, do Código Tributário Nacional - Autor que não se desincumbiu em comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, sequer, comprovou o recolhimento de ITR - Ônus da prova quer incumbia ao autor Inteligência do art.373, I, CPC/15 Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No presente caso, o autor não juntou qualquer prova do alegado, quer seja que o imóvel recolhe regularmente o ITR ou que seja destinado à produção agrícola ou semelhante e, assim, não há como se afastar a presunção de legalidade de que gozam os atos administrativos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.
    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente